Tribunal: TJMT
Processo: 1034315-51.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034315-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YURI TONDORF GONCALVES - CPF: 065.391.461-08 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RAPHAEL DE MORAES RODRIGUES NAZARIO E SILVA - CPF: 007.599.171-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não existe a omissão alegada pela parte Embargante, mas se existe dúvida, esta pode ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Embargada, para julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão embargado é omisso e contraditório, tendo em vista que a fundamentação é sobre boleto fraudado, no entanto, o caso em apreço é sobre acordo de quitação de dívida firmado com fraudador, que se passava por advogado do Banco Safra, utilizando-se de maneira fraudulenta de número de OAB possuída por homônimo registrada, cujo pagamento foi efetuado via PIX.

Sustenta que apesar de arguir a responsabilidade da instituição financeira por não cumprir o disposto na Resolução BCB n. 1 de 12 de agosto de 2020, não houve a apreciação dos alegados. Ao final, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar o vício no acórdão e julgar procedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas em 09/04/2024, no id. 209744699 e 209931172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1034315-51.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Yuri Tondorf Gonçalves

Embargada(s):

Acesso Soluções de Pagamento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso, verifico que a decisão embargada reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente os pedidos iniciais, fundamentando na ausência de diligência do consumidor ao efetuar o pagamento de acordo negociado, na verdade, com terceiro fraudador.

Eis a fundamentação que constou no voto embargado:

Analisando os autos, em que pese todos os transtornos suportados pelo Recorrido, tenho que não há prova nos autos de que o Banco Recorrente possui culpa pelo evento noticiado, tendo em vista que desde o e-mail recebido verifica-se evidente golpe denominado “phishing”.

O golpe denominado de “Phishing” é uma técnica de fraude online, utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta. A expressão surgiu a partir da palavra em inglês "fishing", que significa "pescando". O “phishing” começa, geralmente, com um e-mail fraudulento ou outra comunicação destinada a atrair a vítima.

Desta forma, restou comprovado que o Autor foi vítima de uma fraude virtual, do golpe denominado “PHISHING”, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de parcelas de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.

Se a Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Não obstante o consumidor afirmar que conferiu os boletos antes da efetivação dos pagamentos, ao analisar tanto os boletos como os comprovantes de pagamentos anexados aos autos, é possível verificar que o beneficiário final é diverso da Recorrente que atuou como mero agente financeiro, não tendo como supor que se tratava de golpe

A respeito da dúvida do Embargante quanto à fundamentação se referir a “boleto fraudado”, averíguo nos autos que se trata de acordo extrajudicial firmado entre o consumidor e a terceira fraudadora, Srª Amanda Ferreira Araujo, que se identificava como advogada do banco, no entanto, apesar do termo equivocado, a conclusão dos autos seria a mesma, qual seja, a improcedência da lide.

Pois, conforme fundamentado o consumidor realizou tratativas fora do canal e site oficial do Banco e, não agindo com diligência, pois, não conferiu as informações que lhe eram passadas, bem como constou claramente o nome da fraudadora no comprovante de pagamento que, em que pese ter se identificado como advogada da instituição financeira é cediço que os pagamentos são direcionados a instituição financeira e não a seus funcionários e/ou prepostos.

Quanto a Resolução BCB n° 1 de 12 de agosto de 2020, que elenca os quesitos que devem ser observados nas transações por PIX, apesar do Autor, ora Embargante, apontar que cabia a instituição financeira bloquear valores quando há suspeita de fraude, verifica-se nos autos que a comunicação do evento danoso para a instituição financeira ocorreu em período posterior e quando comunicado o Banco buscou reaver os valores disponíveis na conta recebedora, no entanto, havia somente um saldo ínfimo na referida conta.

Assim, não é omisso e/ou contraditório o acórdão que possui entendimento contrário ao do Recorrente, de modo que, a meu ver, inexiste qualquer vício na decisão embargada, mas se restou dúvida ao Embargante, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de Embargos de Declaração, em razão da existência de eventual dúvida, de modo que
os acolho
somente para esclarecer que o termo utilizado na fundamentação do acórdão não muda o resultado da lide.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024